Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-92.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000656-92.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OLIRIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 097.679.558-28 (EMBARGADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 081.557.599-89 (EMBARGANTE), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), EDECLON BODENSTEIN - CPF: 724.816.681-20 (EMBARGANTE), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS - CPF: 503.806.211-34 (EMBARGANTE), BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 081.557.599-89 (EMBARGADO), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS - CPF: 503.806.211-34 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), EDECLON BODENSTEIN - CPF: 724.816.681-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DUAS APELAÇÕES - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSOS DESPROVIDOS.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.1003989-39.2022.8.11.0003

EMBARGANTES: BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO/EDECLON BODENSTEIN E OUTRA.

EMBARGADOS: BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO/EDECLON BODENSTEIN E OUTRA E OLÍRIA FERREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração apresentados por
BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO/EDECLON BODENSTEIN E OUTRA.

em desfavor de acórdão proferido em ID n. , que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Apelada
OLÍRIA FERREIRA DA SILVA
.

Sustenta a Recorrente
BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO
a ocorrência de omissão e contradição, porquanto
“o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Como se não bastasse, se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob

julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”.

Menciona que há contradição no v. acórdão com relação à forma de doação, bem como as testemunhas não foram enfáticas, posto que desconheciam a doação.

Prequestiona
“a Sumula 481 do STJ, o art 104 e 170 do Código Civil, ao artigos 171, 337 e 485 do Código de Processo Civil, art. 25 da CF/88, art 141 e 492 CPC.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Os Embargantes
EDECLON BODESTEIN E OUTRA
asseveram a existência de omissão, porquanto o Acórdão não se manifestou quanto de que em depoimento pessoal, a Apelada confessa que anuiu ao Negócio Jurídico realizado, a descaracterizar os honorários arbitrados em desfavor dos mesmos.

Requer seja provido o Recurso.

Contrarrazões apresentadas apenas por
OLÍRIA FERREIRA DA SILVA.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os Recursos opostos serão analisados conjuntamente.

A despeito de os Embargantes suscitarem a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora os Recorrentes aleguem que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou: Sobre todos os argumentos deduzidos no processo; Sobre a ausência de ênfase nos depoimentos prestados; Sobre a anuência da Apelada Olíria em Depoimento pessoal; tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Cinge-se a controvérsia à Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico realizado entre os Apelados, cumulada com danos morais.

Busca a Apelante OLÍRIA FERREIRA DA SILVA, a Rescisão Contratual, com anulação da Escritura Pública de Compra e Venda junto à matrícula do imóvel n. 5542.

Afirma que a referida escritura foi pactuada para encobrir a doação de imóvel para sua neta Brenda, ora Apelada, sob a condição de que esta lhe prestaria assistência e cuidados.

Aduz que foi enganada, e tão logo fora firmada a Escritura de Compra e Venda, a Apelada não cumpriu com os deveres assumidos verbalmente.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

A sentença, contudo, merece reforma em parte.

Para melhor entendimento dos fatos, de início, adoto o relatório da sentença:

“Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por OLIRIA FERREIRA DA SILVA em desfavor de BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO, EDECLON BODENSTEIN e MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS, ambos já qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta a parte autora, em síntese, que vendeu uma chácara para o segundo réu, pelo valor de R$980.000,00, recebendo um imóvel, como dação em pagamento, pelo valor de R$300.000,00. Ainda, sustenta que doou o imóvel recebido como dação, para a neta/ré Brenda, sob a condição de que esta lhe cuidaria pelo restante da vida, pois é idosa e necessita de cuidados especiais, todavia, a ré Brenda não cumpriu com sua parte do acordo verbal, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato ante a existência de suposta fraude e não cumprimento da condição pela ré Brenda, bem como a indenização em danos morais no valor de 15 salários-mínimos e danos materiais, pelo valor do aluguel que poderia estar auferindo.

Decisão de id. 72371657, concedeu a justiça gratuita a parte autora.

Em id. 73761382, a parte autora emendou a inicial, que foi recebida conforme decisão de id. 79632057. Ainda, na mesma decisão, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citados os réus, Edeclon e Maria de Fátima, apresentaram contestação em id. 84209586, suscitando, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que concordou com o pedido da autora em transferir o imóvel diretamente para a primeira ré, a fim de reduzir custos. E o fato de haver um desacordo entre elas, não é algo que deve lhe afetar, uma vez que cumpriu com sua parte do contrato. Ainda, afirma que, a pedido da parte autora, realizou termo de rescisão unilateral referente ao contrato com a ré Brenda e formalizou o contrato de dação em pagamento com a autora. Assim, requer o reconhecimento das preliminares e, caso não sejam conhecidas, pelo reconhecimento de quitação da obrigação em relação a sua parte da negociação.

Citada a ré Brenda, apresentou contestação em id. 84280074, alegando que é neta da autora e que conviveram entre janeiro de 2020 a julho de 2021. Informa que recebeu um imóvel de doação de sua avó/autora, imóvel este que fez parte de uma negociação entre a autora e o segundo réu, o qual foi lhe passado diretamente a fim de reduzir custos, tudo isso com a aprovação da autora e sem nenhuma condição imposta, não havendo que se falar em fraude, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada sob id. 91131623 e 91140157, sendo certo que a parte autora aproveitou para alterar o pedido da inicial, requerendo que fosse cancelada a escritura pública, bem como cancelado o registro, por se tratar de fato que ocorreu após a distribuição da ação.

Intimadas as partes para que manifestassem quanto aos novos documentos e pedidos, bem como para que especificassem as provas pretendidas (id. 92314123).

Os réus, Edeclon e Maria de Fátima, pugnaram pela produção de prova oral e a ré, Brenda, informou a não concordância com o pedido de alteração da inicial, bem como pugnou pela produção de prova oral.

Proferida decisão de saneamento e organização do feito em id. 124889035, na qual foram afastadas as preliminares, indeferido o pedido de aditamento da inicial, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova oral.

Produzida a prova oral, foram colhidos o depoimento pessoal das partes, bem como realizada oitiva de testemunhas de ambas as partes. Sendo declarada encerrada a instrução processual e concedida as partes prazo para apresentação de alegações finais (id. 131059226).

Apenas a parte autora apresentou alegações finais (id. 132815851).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.”

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, não houve efetiva negociação de compra e venda entre as partes.

O próprio depoimento pessoal da Apelada Bruna evidencia que a compra e venda de imóvel, em verdade, se trata de negócio simulado.

A Apelada Brenda afirmou, em juízo, que não pagou qualquer valor à Apelante, e muito menos aos demais Apelados, e que a celebração da negociação como se compra e venda fosse se deu porque teria recebido o imóvel em litígio por doação da Apelante, sem qualquer condição.

Entretanto, embora tenham sido ouvidas várias testemunhas, conquanto algumas desconheciam o negócio jurídico realizado, as testemunhas Luciana Kollenberg e Teresinha Maria da Silva Rosa foram enfáticas em afirmar que a doação fora realizada desde que a Apelada Brenda prestasse assistência à vida da Apelante até o fim de seus dias, tendo em vista esta ser cega, cadeirante e diabética.

Veja-se que ambas as testemunhas declararam que a Apelada recebeu o imóvel sub judice com finalidade de doação mediante compromisso de prestar auxílio e cuidados à Apelante.

Nesse contexto, ausente prova de que o negócio consistiu verdadeira compra e venda, prova essa que incumbia aos Apelados produzir (art. 373, II, do CPC), de rigor reconhecer a existência da doação, contrariamente ao que constou da escritura pública e subsequente registro imobiliário.

Não obstante a simulação constatada, o artigo 167, caput, do CCB prevê que é nulo o negócio simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for à substância e na forma.

Por tal razão, visando o contrato de compra e venda a encobrir doação, esta deverá substituir observados, todavia, os ditames legais aplicáveis à essa modalidade contratual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. - A simulação é uma modalidade de invalidação do negócio

jurídico, a qual remete, necessariamente, à disciplina do CC, no artigo 167, em que se determina a nulidade de negócio jurídico simulado. - As provas colacionadas levam a crer que a compra e venda pactuada, em verdade, ocorreu para tão somente simular doação. - Nos termos do artigo 167 c/c 170, ambos do Código Civil, quando, em caso de simulação relativa, o negócio dissimulado reunir as condições de validade substancial e formal, deverá ele subsistir em homenagem ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos. Impossibilidade, no caso concreto, uma vez que o negócio dissimulado implicou em prejuízo aos direitos hereditários dos autores. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080324981, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/03/2019)”

No ponto, cabe referir que a Apelante afirma que realizou a doação à Apelada diante da promessa de cuidados e assistência afetiva. Porém, que, após a doação, a mesma a abandou.

Cuida-se, portanto, de pedido de revogação de doação por descumprimento de encargo.

Aduza-se que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo, conforme dispõe os artigos 555 e 557 do Código Civil:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.”

No caso, é fato incontroverso nos autos que o imóvel em questão fora recebido em dação de pagamento pela Apelante, tendo em vista negócio jurídico realizado pela mesma e pelos Apelados Edeclon Bodenstein e Maria de Fátima Salmazio de Freitas realizado em 27/10/2021, tendo a doação verbal ocorrida no ano de 2020.

É incontroverso, também que a Apelada Brenda residiu por bom tempo em imóvel da Apelante, sem pagamento de aluguel, no fito que prestasse os cuidados à sua avó, portadora de necessidades e cuidados.

Observa-se que os relatos das testemunhas tiveram ênfase nas circunstancias posteriores à doação e confirmaram a tese de que a Apelada se afastou e deixou de prestar auxílio à Apelante.

Conforme já posto, embora tenham sido ouvidas várias testemunhas, conquanto algumas desconheciam o negócio jurídico realizado, as testemunhas Luciana Kollenberg e Teresinha Maria da Silva Rosa foram enfáticas em afirmar que a doação fora realizada desde que a Apelada Brenda prestasse assistência à vida da Apelante até o fim de seus dias, tendo em vista esta ser cega, cadeirante e diabética.

Ambas as testemunhas declararam que a Apelada recebeu o imóvel sub judice com finalidade de doação mediante compromisso de prestar auxílio e cuidados à Apelante.

Neste contexto, configurado a hipótese de inexecução do encargo estabelecido na doação, nos termos do art. 555 do Código Civil, resta autorizada a revogação da doação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. 1. A autora doou por meio de escritura pública com reserva de usufruto vitalício um terreno urbano com uma residência mista, com encargo de que os requeridos / apelantes mantivessem cuidados pessoais a ela. 2. Possível a revogação da doação por inexecução de encargo, conforme o art. 555 do código civil. Contudo, a prova do processo não é suficiente para comprovar a ocorrência do descumprimento. Ademais, a autora, tendo deixado voluntariamente a residência, impossibilitou que os demandados atendessem as obrigações decorrentes da doação. 3. Situação descrita nos autos poderia ensejar o reconhecimento da figura jurídica da 'ingratidão' (art. 557, inc. II e III do Código Civil). Entretanto, não há provas da ocorrência de fatos que justifiquem a aplicação de tal penalidade. 4. Autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme determinação do art. 373, I, do código de processo civil. 5. Sentença reformada, sendo julgada improcedente a ação. RECONVENÇÃO 1. Para configuração da responsabilidade civil por registro de boletim de ocorrência, necessário comprovar se a conduta foi realizada com dolo ou má-fé, com único intuito de prejudicar a parte. 2. Hipótese que não foi comprovado o dano moral. 3. Honorários recursais majorados em 20%. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(Apelação Cível, No 50016571620208210070, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 25-03-2024)”

Embora se reconheça a validade da doação e sua posterior revogação pelo descumprimento do encargo, não há que se falar em fixação de Dano Moral pois,

para caracterização dos danos morais, necessário o preenchimento de três pressupostos: ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil., sem necessidade de

dor ou sofrimento para o dano moral, conforme Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal - CJF.

In casu, embora tenha havido a simulação, ora anulada, esta resta insuficiente a comprovar o Dano Moral indenizável.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reconhecer a simulação do contrato de compra e venda sob judice, reconhecer a doação realizada, bem como autorizar sua revogação pelo descumprimento do encargo.

Tendo em vista que o provimento fora parcial, sem majoração, os encargos da sucumbência deverão serem redistribuídos. Assim, cada parte deverá arcar com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, § 2o do CPC. Resta mantida a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária à autora.”
.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente
in casu
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024